Tribunal: CARF
Processo: 10980.011610/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.011610/2008-61
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.607 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
GILBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS
MÉDICAS.
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
PESSOA
JURÍDICA. NOTA FISCAL. DESCONSIDERAÇÃO.
A desconsideração de notas fiscais emitidas por pessoa jurídica, apresentadas
para a comprovação de despesas médicas, está condicionada à indicação, pela
autoridade lançadora, de elementos que possam evidenciar sua inidoneidade
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS
DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
Comprovada a despesa, com documento hábil e idôneo, referente a prestação
de serviço de psicologia, realizado por profissional legalmente habilitado, e não
havendo provas ou indícios de fraude, deve ser reconhecido o direito à
dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito: I) por maioria de votos, em dar-lhe provimento quanto à despesa
médica no valor de R$ 13.370,00, vencido o conselheiro Maurício Nogueira Righetti (relator),
que lhe negou provimento; e II) por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, em dar-lhe
provimento quanto à despesa com psicólogo no valor de R$ 7.880,00, vencidos os conselheiros
Maurício Nogueira Righetti (relator), Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa
e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011610/2008-61
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.607 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.011610/2008-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de IR, em função da glosa de
despesas médicas no valor total de R$ 21.250,00.
A descrição dos fatos encontra-se na própria Notificação de Lançamento à fl. 10.
Impugnado o lançamento às fls. 2/7, a DRJ em Curitiba/PR julgou-o procedente
às fls. 180/187.
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls.
192/202. Por sua vez, a 2a Turma Extraordinária negou-o por meio do acórdão 2002.001.257, às
fls. 206/213.
Irresignado, os sucessores do sujeito passivo interpuseram Recurso Especial às fls.
249/263, pugnando, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, para reformar o acórdão
recorrido restabelecendo a dedução das despesas médicas.
Em 9/3//20 - às fls. 291/294 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “critério de comprovação de despesas médicas”
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 19/5/20 (processo
movimentado em 20/4/20 – fls. 295), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 296/307 em 28/4/20 (fls. 308), propugnando pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
VotoVencido

Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Os sucessores tomaram ciência do acórdão recorrido em 3/12/19 (fls. 244/246) e
apresentaram Recurso Especial tempestivamente em 17/12/19. Preenchido os demais requisitos,
dele passo a conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “critério de comprovação de despesas médicas”.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das despesas médicas
quando a autoridade fiscal não ficar convencida da efetividade da prestação dos serviços
ou da materialidade dos respectivos pagamentos.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os conselheiros Thiago Duca Amoni (relator) e Virgilio
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.607 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.011610/2008-61

Cansino Gil, que lhe deram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Quanto ao mérito, relembre-se que o Fisco glosou despesas médicas declaradas
da ordem de R$ 21.250,00, de um total de R$ 35.954,68.
Profissional/PJ
especialidade
valor
recibo/fls. declaração/fls.
João Baptista Fortes de Oliveira
psicólogo
7.880,00
23/28
29
CAPTE – Atendimento Psicológico psicólogo
13.370,00
30/35
55
O contribuinte foi intimado à fl. 72 a apresentar a documentação comprobatória
do efetivo pagamento aos profissionais acima relacionados, cujos recibos já tinham sido
apesentados, juntando cópias de cheques, ordens de pagamentos, transferências, extratos
bancários, entre outros, nos quais ficassem demonstrados os efetivos desembolsos.
Foi intimado, ainda na mesma oportunidade, a:
1)Em relação aos valores pagos ao João Baptista Fortes de Oliveira, CPF. 356.306.399-
00 de R$ 7.880,00, à Cyntia C. Akemi Sato, CPF. 612.194.019-00 de R$ 1.650,00, à
Clinicor —Clínica Paranaense de Cardiologia S/C Ltda., CNPJ. 77.522.589/0001-12 de
R$ 1.270,00 e ao Capte Atendimento Psicológico, CNPJ. 75.170.092/0001-57 de R$
13.370,00, Elisa Cristina Bagatin, CPF. 581.607.799-68 de R$ 2.100,00, Gilberto
Taques Camargo, CPF. 403.412.169-68 de R$ 580,00, ao Instituto de Medicina Lion
S/C Ltda., CNPJ. 00.897.080/0001-20 de R$ 2.460,00 apresentar, também:
1.1) declaração por escrito do profissional indicando o paciente e a necessidade do
tratamento, que será comprovado por laudos de exames, receituários médicos,
orçamentos, fichas médicas ou dentárias, ou quaisquer outros meios de prova do efetivo
tratamento;
1.2) apresentar, também os comprovantes do efetivo pagamento, coincidindo datas e
valores, seja por meio de cópias de cheques, extratos bancários, com os saques
assinalados, ordens de pagamento, transferências bancárias, ou quaisquer outros meios
utilizados que comprovem o efetivo pagamento.
2) No que tange aos valores pagos ao Centro Federal de Educação Tecnológica do
Paraná,
CNPJ.
75.101.873/0001-90
de
R$
2.167,71,
apresentar
declaração
discriminando beneficiários e respectivos valores.
Na fundamentação da glosa, no que toca aos valores aqui envolvidos, o autuante
asseverou que:
Foram glosadas as despesas médicas de R$ 7.880,00 pagas ao João Batista Fortes de
Oliveira, CPF. 356.306.399-00 e de R$ 13.370,00 pagas à Capte Atendimento
Psicológico S/C Ltda., CNPJ. 75.170.092/0001-57, por falta de comprovação dos
efetivos tratamento e pagamento.
O contribuinte não comprovou o serviço prestado por meio de laudos e prescrições,
exames, e nem tampouco, apresentou a forma de pagamento, tendo em vista, que não
apresentou cópias de cheques, extratos bancários com saques bancários assinalados, e
coincidentes em datas e valores, ou qualquer outro meio de prova do efetivo pagamento.
Não basta a mera apresentação do recibo, faz-se necessário, a vinculação dos efetivos
tratamento médico e seu respectivo pagamento.
Por sua vez, o recorrente sustenta a impossibilidade de o Fisco solicitar
documentos outros sem que para isso aponte qualquer inconsistência nos documentos
apresentados.
E mais, chama a atenção para as declarações prestadas pelos profissionais no
sentido de que os pagamentos se dariam em espécie ou em dinheiro ao final de cada sessão.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.607 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.011610/2008-61

Nesse ponto, registro que se a finalidade é comprovar o pagamento, tal como se
sugere teria ocorrido, especificando o valor, data, o beneficiário, a quem foi prestado o serviço e
quem efetivamente teria suportado o ônus do desembolso, penso que a apresentação de recibos
em valores globais, ainda que mensais, não seria hábil a tal finalidade. Isso porque, eventual
cotejo com a movimentação diária do fiscalização restaria por demais dificultada, tanto por parte
do Fisco, quanto por parte do próprio sujeito passivo. Se assim se admitisse, o que dizer de um
único “recibo” datado do final do ano, consignando – de uma só vez- valor recebido relativos a
eventuais 50 sessões ao longo do ano ? não me parece que supra – sequer – a formalidade legal.
Em outras palavras, penso que os recibos devam ser emitidos concomitante ao pagamento a que
se refere.
Da mesma forma, em se tratando de contribuinte que, quero crer, não receberia
seus rendimentos em espécie, dada a natureza de suas fontes pagadoras, a afirmação de que
possuía dinheiro em caixa deve vir necessariamente acompanhada da demonstração do
respectivo lastro ou origem, é dizer, da retirada bancária, da venda de um bem ou direito, da
aquisição de uma dívida, etc. Em assim não procedendo, tenho não ser possível justificar
pagamentos em espécie por meio dessa pretensa justificativa, sem que demonstre as retiradas
bancárias em data anterior próxima.
Veja-se que a comprovação dos pagamentos – diga-se, cópia de extratos e de
cheques - referentes aos prestadores Cyntia C. Akemi Sato, CPF. 612.194.019-00 (de R$
1.650,00), Clinicor —Clínica Paranaense de Cardiologia S/C Ltda., CNPJ. 77.522.589/0001-12
)de R$ 1.270,00), Elisa Cristina Bagatin, CPF. 581.607.799-68 (de R$ 2.100,00), Gilberto
Taques Camargo, CPF. 403.412.169-68 (de R$ 580,00) e ao Instituto de Medicina Lion S/C
Ltda., CNPJ. 00.897.080/0001-20 (de R$ 2.460,00) foi considerada a contento pela Fiscalização.
Registre-se mais, a constatação promovida por aquele julgador quanto ao fato de o
recorrente efetuar, com alguma frequência, pagamentos em cheque relativos a quantias menores
do que as aqui envolvidas, o que evidenciaria a pouca ou nenhuma dificuldade em proceder da
mesma forma quanto as despesas aqui tratadas. Confira-se:
Nota-se, ainda, que o interessado fazia uso de cheques para pagamento de quantias
ínfimas, por exemplo, R$ 39,00 e R$ 60,00 – fl. 109; R$ 70,00 – fl. 110, R$ 60,00 e R$
66,00 – fl. 111; R$ 26,00, R$ 29,00, R$ 31,50, R$ 40,00 e R$ 42,10 – fl. 159; e R$
30,00, R$ 31,00 e R$ 32,25 – fl. 160, dentre outros, o que confirma a tese de suposto
hábito de pagamentos em cheques, inclusive para pagamento de despesas médicas de
menor valor, conforme informações prestadas pelo litigante e cópias de cheques
acostados às fls. 75/103, além de pagamentos por meio de cheques eletrônicos,
transferências bancárias, débito em conta, denotando, por conseguinte, a facilidade de
comprovação dos pagamentos por meio desses instrumentos bancários.
Ainda quanto as despesas com o profissional João Batista, destaco as pertinentes
observações também promovidas pelo julgador de primeira instância, nesses termos:
É de se salientar, ainda, que os recibos apresentados às fls.23/28, se limitam a
informações genéricas e inespecíficas, sendo notório os indícios de que, pela
similaridade de grafia, foram emitidos em série, como se o instrumento “recibo”
não se prestasse justamente ao fim de retratar a correspondente entrega de
numerário, fato este corroborado pela declaração firmada pelo profissional à fl.
29. Não bastando, a referida declaração atesta que o atendimento teria sido na
modalidade de terapia de casal, dessa forma, a dedução, caso a despesa tivesse sido
devidamente comprovada, não seria integralmente deduzida na declaração do
litigante, já que o cônjuge apresenta declaração em separado. Nesse contexto, a
declaração acostada à fl. 29, datada em 14/03/2008, desacompanhados de outros
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.607 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.011610/2008-61

elementos que as substanciem, não é hábil à comprovação de despesas havidas no ano
calendário de 2004.
No que tange às alegadas despesas com a PJ CAPTE – Atendimento Psicológico,
não obstante ter apresentado cópia das folhas do livro de apuração do ISS, nas quais são
evidenciados os registros das Notas Fiscais que apresentou, o ponto é que aqueles documentos
fiscais não atestam o efetivo e integral recebimento dos recursos a elas correspondentes,
consoante bem observa o julgador de primeira instância.
É preciso que tivesse havido a demonstração, pela pessoa jurídica, mediante
apresentação da sua movimentação financeira, do efetivo ingresso dos R$ 13.370,00
que teriam sido pagos pelo impugnante, uma vez que a nota fiscal de prestação de
serviços embora seja, em tese, prova da prestação do serviço, não o é do seu pagamento.
Perceba-se que o fato de o prestador de serviço, seja ele pessoa física ou jurídica,
oferecer à tributação o valor consignado no recibo/nota fiscal, não é prova cabal de que o serviço
tenha sido efetivamente prestado ao contribuinte ou a seus dependentes e que tenha havido o seu
regular pagamento pelo contribuinte, sobretudo no caso em tela, onde os documentos e
declarações prestadas sustentaram pagamentos em espécie efetuados em 200, reiteradas em
2003 e 2005, que variaram de R$ 370,00 a R$ 1.600,00.
Veja-se, mais uma vez, fragmento da decisão de primeira instância.
Nesse contexto, verificando que as deduções são elevadas (R$ 7.880,00 supostamente
havidas com João Batista Fortes de Oliveira e R$ 13.370,00 com CAPTE
Atendimento Psicológico S/C Ltda.) e, ainda, por anos consecutivos, haja vista que no
ano calendário de 2003, pleiteou despesas com o primeiro profissional, no montante de
R$ 7.100,00, e com a segunda de R$ 9.355,00 e R$ 14.400,00, nos anos calendário
de 2003 e 2005, respectivamente, conforme processos 10980.011609/200837 e
10980.011611/200814,...
Some-se a isso, que o contribuinte ainda havia declarado despesas médicas com a
Clínica Cirúrgica S/C, no valor de R$ 13.950,00, no ano calendário 2002 (proc
10980.006214/2007-31 julgado na sessão de maio de 2021) .
Com isso, em resumo, há uma constância de significativas despesas médicas
relacionadas a pessoas jurídicas no período de 2002 a 2005, em especial relacionadas a
atendimento psicológico (2003 a 2004), ao mesmo tempo em que, nos anos de 2003 e 2004,
ainda apresentou recibos também emitidos por profissional de psicologia (João Batista Fortes,
R$ 7.100,00 e R$ 7.880,00, respectivamente.).
AC
EMITENTE
VALOR
PROCESSO
OBSERVAÇÃO
2002 Clínica Cirúrgica S/C
13.950,00 10980.006214/2007-31
Desp admitida na sessão de 5/2021
2003 CAPTE Atendimento Psicológico S/C Ltda
9.355,00 10980.011609/2008-37
julgado nesta sessão
2004 CAPTE Atendimento Psicológico S/C Ltda
13.370,00 10980.011610/2008-61
julgado nesta sessão
2005 CAPTE Atendimento Psicológico S/C Ltda
14.400,00 10980.011611/2008-14
Desp admitida na sessão de 5/2021
Note-se que as circunstâncias acima realçam a cautela demonstrada pelo Fisco ao
exigir do contribuinte a comprovação do efetivo desembolso relativo a essas despesas
declaradas.
O ponto nevrálgico resume-se, pode-se assim dizer, quanto à necessidade, ou não,
de o contribuinte, uma vez intimado, comprovar a transferência do numerário em função das
despesas das quais pretendeu se valer por meio de recibos apresentados à Fiscalização.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.607 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.011610/2008-61

A base legal para dedução de despesas dessa natureza é a alínea "a" do inciso II
do artigo 8o da Lei 9.250/95, que assim estabelece:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (destaquei)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Veja-se, não basta que tenha eventualmente havido a despesa, melhor dizendo, a
prestação do serviço ao declarante ou a seu dependente declarado em sua DIRPF. É
imprescindível que tenha sido efetivamente PAGA pelo contribuinte.
De início, poder-se-ia até dizer que a despesa reputa-se comprovada por meio da
indicação do nome, endereço e no do CPF de quem recebeu o pagamento. Todavia, penso que o
dispositivo acima presta-se a determinar os limites dos valores que poderiam ser aproveitados
como dedução e não que uma vez lá declarados, seriam suficientes a comprovar a despesa
alegadamente incorrida e paga pelo sujeito passivo, como se extrai da combinação com o artigo
73 do RIR/99. Em outras palavras, os recibos funcionam como início de prova a respaldar o
intendo do contribuinte.
Da leitura do dispositivo encimado, infere-se que não basta que haja um
pagamento a determinada pessoa, há de se comprovar a natureza da despesas e/ou motivo que
deu azo a tal pagamento; da mesma forma, não basta que haja a prestação de serviço descrita e
inicialmente evidenciada por meio da indicação do nome, endereço e CPF do profissional que
prestou o serviço, há de se comprovar seu efetivo pagamento por parte do contribuinte.
Assim, penso que há de se comprovar, quando intimado, o pagamento de despesas
dessa natureza, aí entendida a transferência do numerário pelo contribuinte àquele que teria
prestado o serviço cuja despesa é dedutível para fins de apuração do IR, sobretudo quando o
Fisco, a seu juízo, evidencia a necessidade de que assim seja feito, em função, por exemplo, da
ocupação do contribuinte (em regra, profissionais liberais), valores envolvidos (em geral, abaixo
do limite de isenção por emitente dos recibos), expressividade das despesas médicas em
comparação aos rendimentos tributáveis declarados, tipo das despesas médicas envolvidas (a
rigor, com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, dentistas, via de regra não cobertos por
planos de saúde), alíquota efetiva do imposto substancialmente inferior quando comparada com a
alíquota da tabela progressiva em que se encontra o respectivo rendimento, nenhum ou muito
pouco IR retido na fonte, o que faz com que o contribuinte apure, em regra, valor a pagar em sua
DIRPF, seguidas informações, em regra bastante incomum, de “dinheiro em caixa/dinheiro em
espécie” na Declaração de Bens e Direitos, dentre outros.
Tenho entendido que esse juízo, quanto à necessidade de se solicitar elementos
adicionais ao fiscalizado, compete exclusivamente ao Fisco, que tem seu trabalho de seleção de
contribuintes, ou mesmo na revisão parametrizada, pautado, a rigor, nos princípios do interesse
público, da impessoalidade, da imparcialidade, da finalidade e da razoabilidade, dentre outros.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.607 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.011610/2008-61

Em outras palavras, não são todos os contribuintes intimados a comprovar suas
despesas médicas declaradas, mas aqueles que em função de determinados critérios de seleção
merecem ser olhados mais de perto, seja para correção de eventual equívoco, seja para
homologar a atividade do contribuinte, seja ainda para lhe impor o cumprimento da obrigação
principal.
Registre-se aqui que a alegação de que teria efetuado os pagamentos em dinheiro,
não afasta do autuado o dever de se promover, ao menos, o início de prova do que se alega, a
exemplo da apresentação de extratos bancários que evidencie o saque em espécie em data
próxima anterior e em valor que comporte a despesa cujo pagamento pretende comprovar.
Não é por outro motivo que o artigo 73 do Decreto 3.000/99 estabelece que "todas
as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora".
Da mesma forma, penso que declaração posterior firmada pelo próprio
profissional que emitira o recibo já apresentado ou mesmo pela sócia da PJ envolvida, no intuito
apenas de ratificar a informação que dele constou, não possui força probatória suficiente para
dispensar a apresentação dos elementos adicionais requisitados pela autoridade fiscal.
Assim sendo, uma vez não atendida a intimação fiscal de fls. 72, no sentido de
que fosse comprovado o desembolso para pagamento das despesas com aqueles profissionais,
tenho que a manutenção do lançamento, quanto a esse ponto, é um imperativo.
Frente ao exposto, voto por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti
Voto Vencedor
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Redator Designado.

01 - Após análise dos autos, e não obstante a qualidade dos argumentos e
logicidade jurídica do voto apresentado, peço vênia para divergir do Eminente Relator – a quem
rendo as minhas homenagens. Explico.
02 – No caso em espécie concordo com a posição do relator quanto a
possibilidade da fiscalização diante da presença de indícios de irregularidades, consideradas as
circunstâncias do caso sob fiscalização, exigir elementos adicionais de prova, os quais, não
sendo apresentados, autorizam a glosa da dedução.
03 - Conforme dispõe o inciso III do parágrafo 2o do artigo 8o da Lei no 9.250/95,
as despesas com psicólogos havidas pelos contribuintes são dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda desde que seus pagamentos sejam comprovados, a saber:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.607 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.011610/2008-61

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
(...);
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
(...)”

04 - Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a ocorrência dos eventos que justificaram as deduções das despesas informadas
em sua Declaração de Ajuste Anual, conforme preceitua a legislação aplicável.
05 - Neste passo, a legislação do Imposto de Renda, mais especificamente o
Regulamento do Imposto de Renda (Dec. no 3.000/99, Art. 73, em vigor na época do
lançamento), dispõem que todas as deduções são sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora, conforme abaixo:
Decreto no 3.000/99
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).”

06 - Tem-se, assim, que a legislação transcrita confere à autoridade fiscal – que
age no intuito de defender o interesse público (“arrecadação tributária”) -, o poder de exigir, para
análise da dedução de despesas médicas, outros documentos além de meros recibos ou
declarações particulares, que busquem comprovar a efetiva prestação dos serviços médicos e,
principalmente, o efetivo desembolso dos valores suportados pelo contribuinte, correspondentes
às despesas declaradas.
07 - No entanto, entendo que a exigência da comprovação do efetivo pagamento
ou da transferência do numerário ao prestador do serviço perfaz instrumento que deve ser
utilizado tendo por base o Princípio da Razoabilidade, que é uma diretriz de “bom senso”
aplicada ao Direito. Esse bom senso jurídico se faz necessário à medida que as exigências
formais decorrentes do Princípio da Legalidade tendem a primar o “texto” das normas ante o seu
espírito.
08 - Portanto, compreendo legal a adoção desse instrumento quando diante de
valores que, por sua monta, possam tornar a comprovação do efetivo desembolso difícil ou
mesmo impossível, exclusivamente por corresponder a numerário que não justifica
movimentação financeira extraordinária.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.607 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.011610/2008-61

09 - Imbuído deste primado, de igual forma é razoável considerar como
comprobatórios da ocorrência da prestação de serviços psicológicos, os recibos (e-fls. 23/28)
emitidos em nome do Recorrente (contendo nome do prestador do serviço, com CPF e endereço
e registro do profissional em nome do beneficiário), exclusivamente aos valores declarados
como despesas em sua DIRPF desse profissional, e a declaração pessoal assinada pelo
profissional psicólogo que o tratou, indicado no documento de e-fls. 29 o tipo de tratamento e a
forma de recebimento pelo serviço e a quantidade de sessões do período, são razoáveis para
indicar a realização de tratamentos psicológicos comuns e rotineiros.
10 – Dessa forma entendo que foram apresentados, juntamente com documentos
adicionais, que perfazem elementos de prova a levar à conclusão da efetividade da prestação dos
serviços e do seu correspondente pagamento, entendo que o Recorrente logrou demonstrar a
efetiva prestação dos serviços psicológicos dos quais foi beneficiário, cujo pagamento se deu
com dinheiro “em espécie”, e que deve ser deduzido da sua DIRPF.
11 – Diante disso, voto por dar provimento nessa parte do recurso especial para
restabelecer a dedução pleiteada.
12 – Com relação ao segundo ponto sobre a despesa com atendimento psicológico
pela prestação de serviços com a Clínica CAPTE Atendimento Psicológico S/C Ltda., pela
análise das Notas Fiscais de e-fls. 30/35, corroborada com a entrega dos documentos adicionais
de e-fls. 36/47 entendo pela comprovação da despesa, e nesse aspecto adoto como razões de
decidir parte do voto do I. Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa no Ac. 9202-009.546 j.
26/05/2021 cujo recurso especial tratava de assunto desse mesmo contribuinte, verbis:
“(...) omissis.
É que a Nota Fiscal, diferentemente do recibo, é documento fiscal cuja
impressão e utilização é autorizada e controlada pelo órgão municipal ou
estadual, conforme o caso, e cuja emissão tem implicações fiscais definidas em
lei, de sorte que se trata de documento suficiente, por si só, para comprovar,
inclusive perante terceiro, a operação a que se refere, salvo prova de
inidoneidade do documento. Assim, no caso de despesas referentes a serviços
prestados por pessoa jurídica e comprovadas mediante a apresentação de nota
fiscal, a desconsideração da nota fiscal deve vir acompanhada de provas ou,
pelo menos, de fortes indícios da inidoneidade do documento, o que não foi o
caso da presente autuação. Essa tem sido a posição deste Colegiado noutros
julgados. Cito o Acórdão no 9202-009.174, proferido na Sessão de 22 de
outubro de 2020:
DESPESAS MÉDICAS. SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA.
NOTA FISCAL. DESCONSIDERAÇÃO.
A desconsideração de notas fiscais emitidas por pessoa jurídica, apresentadas
para a comprovação de despesas médicas, está condicionada à indicação,
pela autoridade lançadora, de elementos que possam evidenciar sua
inidoneidade
Deve ser restabelecida, portanto, a dedução do valor de R$ 13.950,00
correspondente a pagamentos feitos a Clínica Cirúrgica S/C Ltda.”

13 – Portanto, dou provimento ao recurso especial nesse ponto, para restabelecer
as despesas relacionadas com a Clínica CAPTE Atendimento Psicológico S/C Ltda, inclusive.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.607 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.011610/2008-61

Conclusão

14 – Pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital